Tribunal: TJES
Processo: 5001684-54.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Custas
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-54.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: S. G. C. D. S.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MORTE DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA DIVISÍVEL. PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME A COTA-PARTE DE CADA HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a seguradora interpôs apelação cível argumentando que, muito embora o magistrado tenha julgado procedente o pedido, condenando-a ao pagamento De 50% da indenização securitária DPVAT à autora da demanda, esta teria direito a apenas 25% do valor.

2)
De acordo com as provas apresentadas nos autos, merece prosperar a alegação da parte apelada de que seriam titulares desse direito apenas a própria e seu irmão mais novo, únicos dois filhos do falecido, sendo este solteiro à época de seu falecimento.

3
)
Bem por isso, esta Câmara Cível conclui que, realmente, foi correta a decisão da Instância Primeva ao condenar o apelante ao pagamento de 50% do máximo indenizável de R$ 13.500,00.

4)
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES (id. 7601744) que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Stheffyny Gabryelly Conceição de Souza
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a seguradora demandada ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) à requerente, a título de indenização do seguro obrigatório – DPVAT em favor da autora, acrescido de juros e correção monetária, ambos a partir do evento danoso.

Aduz a apelante em síntese (id. 7601752) que já teria sido feita transferência no valor de R$ 10.628,50 (dez mil e seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em ação judicial movida por Enzo Rosa de Souza, outro filho da vítima, correspondente ao valor que deveria ser recebido por Enzo e por sua genitora, que seria parceira do falecido. Dessa forma, a apelada teria direito a indenização no importe de apenas 25% do máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), já que os outros 75% já foram pagos.

Depreende-se dos autos que o pai da autora, Sr. Saulo de Souza, no dia 26/04/2020, conduzia sua motocicleta em via pública, em Domingos Martins-ES, quando o condutor perdeu o controle de seu veículo em uma curva e saiu da pista colidindo com uma pedra, o que resultou em seu óbito.

Como o segurado possuía dois filhos ao tempo da fatalidade, a autora do processo alega fazer jus ao recebimento do prêmio do seguro DPVAT na proporção de 50% (cinquenta por cento), que corresponde a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), nos termos da Lei nº 6.194/74.

Por considerar que o direito da autora à porcentagem solicitada da indenização está suficientemente demonstrado pelos documentos acostados aos autos, a magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a seguradora requerida ao pagamento à requerente de metade da indenização por morte coberta pelo seguro obrigatório DPVAT (R$ 6.750,00).

Inconformada, a seguradora interpôs o presente apelo, no qual objetiva a reforma da r. sentença, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento da indenização por morte no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente à 50% (cinquenta por cento) do montante integral, alegando que já teria sido pago o valor equivalente a 75% à suposta companheira do falecido, correspondente a ela e ao outro filho do falecido. Logo, o valor devido para Stheffyny seria apenas os 25% restantes.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas e preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso avanço ao conteúdo meritório da demanda, que objetiva avaliar se a apelada faz jus a receber metade do prêmio do seguro obrigatório DPVAT pelo óbito de seu pai.

O DPVAT é um seguro obrigatório, instituído pela Lei nº 6.197/74, contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas, transportadas ou não, pouco importando quem tenha sido o responsável pelo acidente ou se houve a identificação do causador do dano.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania vem reiteradamente decidindo que a indenização decorrente do seguro DPVAT, por ter natureza eminentemente pecuniária, classifica-se como
obrigação divisível
, admitindo-se o fracionamento sem implicar sua desnaturação. Da mesma forma, a Corte
afasta a alegação de solidariedade entre os beneficiários
, tendo em vista que inexiste norma ou contrato instituindo-a e, como se sabe, a solidariedade não se presume (art. 265, CC). Logo, “
afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização
” (REsp n. 1.863.668/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021).

Em suma, tem-se que, “
havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte
” (AgInt no REsp n. 1.914.972/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022).

Dessa maneira, como recai sobre o autor o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), é imprescindível que ele comprove, ainda que de maneira simples, o valor percentual da indenização sobre o qual teria direito.

É observado nos autos que o pai da apelada possuía apenas dois filhos e estava solteiro, como consta em sua certidão de óbito, no tempo do acidente no qual veio a falecer, razão pela qual fazem jus ao percebimento do seguro DPVAT, na condição de herdeiros, na forma do art. 792 do Código Civil, conforme preceitua o art. 4° da Lei no 6.194/74.

Controvertem-se as partes litigantes em relação ao
quantum
devido a título de seguro à requerente, se 50% ou 25%. Enquanto a recorrida alega que seu irmão, Enzo Rosa de Souza, pediu 50% e esse foi o valor recebido, já que só os dois são titulares desse direito, a parte apelante afirma que foi feito pagamento de 50% para Fabíola Maria Rosa, parceira dele à época do falecimento, assim como 25% para seu filho, o irmão da recorrida.

Após analisar detidamente o caderno processual, verifica-se a veracidade dos fatos alegados pela autora do processo.

De fato, a certidão de óbito informa que à época de sua morte, o estado civil do pai da apelada era
solteiro
(id. 7601532), de modo que não haveria parceira com quem deveria ser dividido o valor indenizatório. Ademais, consta nos autos o pedido judicializado por Enzo, filho mais novo do falecido, assim como a sentença emitida, em ambos constando o valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente à 50% (cinquenta por cento) do montante integral (id. 7601533 e 7601735).

Dessa forma, o confronto entre todas as provas produzidas ao longo da instrução processual revela que a melhor conclusão acerca dos fatos é aquela que foi adotada pelo magistrado
a quo
, no sentido de reconhecer que é devido à autora indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (50%), acrescido de juros e correção monetária, ambos a partir do evento danoso.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, arbitro honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, preservando integralmente a r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.